Tribunal: CARF
Processo: 19515.000090/2011-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.000090/2011-28
ACÓRDÃO
1001-003.932 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FAKUS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Simples Nacional
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
PRELIMINAR
DE
NULIDADE.
SIGILO
FISCAL.
TRANSFERÊNCIA
DE
INFORMAÇÕES. POSSIBILIDADE.
O Supremo Tribunal Federal sedimentou que o art. 6 ̊ da LC 105/2001 é
constitucional e a Receita Federal pode receber diretamente os dados
bancários de contribuintes fornecidos pelas instituições financeiras, sem
necessidade de prévia autorização judicial, por não se tratar de quebra de
sigilo bancário e, sim, transferência do sigilo.
ATO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES. LANÇAMENTO REFLEXO. DEFINITIVIDADE.
O processo que discute o lançamento de tributos decorrentes da exclusão
do contribuinte do SIMPLES, deve aguardar a definitividade da decisão que
dispõe sobre a exclusão.
PROCESSO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES. DEVER DE RECOLHIMENTO DOS
TRIBUTOS.
Quando o contribuinte é excluído do SIMPLES deve recolher todos os
tributos e contribuições de acordo com as normas aplicáveis às demais
pessoas jurídicas, desde o primeiro mês de início de atividade.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. MULTA. ALEGAÇÃO DE CONFISCO. SÚMULA
CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 1354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.932 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000090/2011-28
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Carmen Ferreira Saraiva (Presidente), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de
Oliveira Machado e José Anchieta de Sousa.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 14-65.888 (fls. 1.039 a 1.082)
que julgou parcialmente procedente a impugnação e manteve, em parte, o crédito lançado por
meio de Autos de Infração à legislação do Simples Federal, lavrados em 28/01/2011, pela
DEFIS/SP, para constituir o crédito tributário no total de R$ 1.425.723,86, incluídos o principal, a
multa de ofício de 75% e os juros de mora devidos até a data da lavratura, tendo em conta as
irregularidades apuradas, nos meses do ano-calendário 2006, assim descritas no Termo de
Verificação Fiscal, parte integrante do Auto de infração.
A Fiscalização apurou que:
O contribuinte declarou Receita Bruta de R$ 343.828,71, na Declaração
Simplificada da Pessoa Jurídica - SIMPLES (PJSI) 2007, para o ano-calendário de
2006, cujos valores mensais são:
(...)
Embora tendo declarado Receita Bruta de R$ 343.828,71 (acima detalhada), na
PJSI 2007, para o ano-calendário de 2006, o contribuinte teve movimentação
financeira de R$ 6.477.042,55, isto é, superior a dez vezes a renda disponível
declarada.
Face o acima exposto, entendemos estar caracterizada a hipótese de
indispensabilidade prevista no inciso XI, do artigo 3o do Decreto 3.724/2001,
observando-se ainda o inciso I do parágrafo 2o do referido artigo. Transcrevemos
a seguir o texto legal:
Fl. 1355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.932 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000090/2011-28
3
Art. 3° Os exames referidos no § 5o do art. 2° somente serão considerados
indispensáveis nas seguintes hipóteses:
...
XI - presença de indício de que o titular de direito é interposta pessoa do titular de
fato.
...
§ 2° Considera-se indício de interposição de pessoa, para os fins do inciso XI deste
artigo, quando:
I- as informações disponíveis, relativas ao sujeito passivo, indicarem
movimentação financeira superior a dez vezes a renda disponível declarada ou, na
ausência de Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda, o montante anual
da movimentação for superior ao estabelecido no inciso II do § 3o do art. 42 da Lei
no 9.430, de 1996;
Em decorrência, solicitamos a emissão de “Requisição de Informações sobre
Movimentação Financeira - RMF”, para as instituições financeiras abaixo
identificadas:
(...)
Em atendimento às requisições acima, foram encaminhadas à Secretaria da
Receita Federal do Brasil as movimentações financeiras, cujos créditos serviram de
base de cálculo para a apuração do IRPJ - SIMPLES, conforme valores que constam
da planilha presente no item II - DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E DA BASE DE
CÁLCULO, deste Termo.
Com base no Termo de Verificação Fiscal, foi lavrado o ADE DERAT/DIORT/EQRES no
40/2011 par exclusão da Recorrente do Regime do Simples Nacional.
A decisão recorrida recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
SIGILO BANCÁRIO. TRANSFERÊNCIA. HIPÓTESE DE ILÍCITO FISCAL. REQUISIÇÃO DE
DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES MEDIANTE REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA (RMF). POSSIBILIDADE.
Independentemente de autorização judicial, as autoridades fiscais tributárias da
União poderão examinar documentos, e registros de instituições financeiras,
inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras, quando
houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais
exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa
competente. Se detectados indícios de falhas, incorreções ou omissões, ou de
cometimento de ilícito fiscal, fica a autoridade fiscal autorizada a requisitar as
informações e os documentos de que necessitar, por meio de Requisição de
Fl. 1356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.932 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000090/2011-28
4
Movimentação Financeira (RMF), bem como realizar fiscalização ou auditoria para
a adequada apuração dos fatos.
CITAÇÕES/TRANSCRIÇÕES DE JURISPRUDÊNCIA E DOUTRINA.
No julgamento de primeira instância, a autoridade administrativa observará
apenas a legislação de regência, assim como o entendimento da RFB expresso em
atos normativos de observância obrigatória, não estando vinculada a decisões
administrativas ou judiciais proferidas em processos dos quais não participe o
interessado ou que não possuam eficácia erga omnes, nem a posições
doutrinárias acerca de determinadas matérias.
INTIMAÇÃO PESSOAL DO SUJEITO PASSIVO. REGULARIDADE.
Verificado que a intimação do sujeito passivo se deu em conformidade ao
disposto no Decreto n° 70.235/1972, artigo 23, inc. I, não há que se falar em
nulidade do Auto de Infração.
ASSUNTO:
SISTEMA
INTEGRADO
DE
PAGAMENTO
DE
IMPOSTOS
E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE -
SIMPLES
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITO BANCÁRIO. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Caracterizam omissão de receita os valores creditados em conta de depósito
mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EMPRÉSTIMOS COMPROVADOS PELO HISTÓRICO DA
TRANSAÇÃO - INAPLICABILIDADE DA PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE
RECEITAS.
Os créditos em conta bancária cujo histórico revela operação de empréstimo
contratada pelo respectivo titular junto ao próprio banco não podem ser tratados
como depósitos de origem não comprovada, para fins de aplicação da presunção
legal de receita estatuída no artigo 42 da Lei no 9.430/96.
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL - VALOR PROBANTE.
A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais. A falta da
documentação hábil e idônea em que estariam suportados os fatos registrados na
contabilidade exclui desta o valor probante.
EXCLUSÃO DO SIMPLES FEDERAL. EXCESSO DE RECEITA BRUTA.
A apuração de omissão de receitas que somadas às receitas declaradas superam o
limite máximo permitido para permanência no Simples Federal, justifica a
exclusão dessa sistemática, com efeitos no ano-calendário subseqüente.
Fl. 1357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.932 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000090/2011-28
5
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
Por expressa determinação legal, cobra-se multa de ofício de 75% (setenta e cinco
por cento) no lançamento de ofício do crédito tributário, sendo inócuas alegações
de confisco ou de percentual abusivo.
JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC.
A cobrança de juros de mora está em conformidade com a legislação vigente, não
sendo da competência desta instância administrativa a apreciação da
constitucionalidade de atos legais.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

O contribuinte foi intimado em 21/02/2019 (fls. 1207) e apresentou recurso
voluntário em 19/03/2019 (fls. 1211 a ) sustentando, em síntese: i) preliminar de nulidade do
lançamento, em razão do uso de documentos de requisições fornecidas por instituições
financeiras; ii) indevida apuração do IR baseado em montante presumido; iii) indevida exclusão do
regime do SIMPLES e que a defesa apresentada segue pendente de análise; iv) violação aos
princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade; v) caráter confiscatório da
multa de ofício aplicada; vi) irregularidade dos lançamentos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Preliminar de nulidade do lançamento - Uso de documentos de requisições
fornecidas por instituições financeiras
Em sede de preliminar, o recorrente sustenta a nulidade do lançamento em razão
do uso de documentos de requisições fornecidas por instituições financeiras.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, o direito ao contraditório e à ampla
defesa devem ser plenamente garantidos ao contribuinte desde a ciência do lançamento, sob
pena de nulidade.
Fl. 1358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.932 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000090/2011-28
6
Nos termos dos arts. 59 do Decreto no 70.235/72 (PAF) e 12 do Decreto no
7.574/11, serão nulas as decisões proferidas com preterição do direito de defesa.
O princípio do contraditório e da ampla defesa se traduz de duas formas: por um
lado, pela necessidade de se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de
outro, pela possibilidade das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo
administrativo fiscal.
Se o ato alcançou os fins postos pelo sistema, sem que se verifique prejuízo as
partes e ao sistema de modo que o torne inaceitável, ele deve permanecer válido. O cerceamento
do direito de defesa deve se verificar concretamente, e não apenas em tese.
No caso, o lançamento foi devidamente motivado e não há que se falar em nulidade
do procedimento fiscal por cerceamento do direito de defesa quando o contribuinte foi
devidamente intimado pela fiscalização. Ademais, se o contribuinte revela conhecer plenamente
as acusações que lhe foram imputadas, rebatendo-as mediante impugnação, abrangendo não só
outras questões preliminares como também razões de mérito, descabe a proposição de nulidade
do lançamento por cerceamento do direito de defesa.
No tocante à alegação de quebra de sigilo bancário, importante destacar que o
Código Tributário Nacional (CTN) atribui às autoridades fiscais o poder de requisitar dos bancos e
instituições financeiras todas as informações de que disponham com relação aos bens, negócios
ou atividades de terceiros – art. 197, II.
A Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001 (LC 105/2001), que dispõe
sobre o sigilo das operações das instituições financeiras, estabelece no art. 6o que as autoridades
fiscais podem examinar documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive os
referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo
instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela
autoridade administrativa competente.
Esse artigo está regulamentado pelo Decreto no 3.724, de 10 de janeiro de 2001,
quanto à requisição, acesso e uso pela Secretaria da Receita Federal de informações referentes a
operações e serviços das instituições financeiras e entidades equiparadas, disciplinando a quebra
do sigilo bancário pela autoridade administrativa.
Desde a edição da norma, diversos entendimentos contraditórios foram proferidos
pelos Tribunais pátrios, ora entendendo indispensável a autorização judicial para acesso aos
dados, ora facultando à administração tributária o acesso direto.
Em fevereiro de 2016, o Supremo Tribunal Federal sedimentou a celeuma no
julgamento da ADI n ̊ 2.390, 2.386, 2.397 e 2.859 e fixou o entendimento de que o art. 6o da LC
105/2001 é constitucional e a Receita Federal pode receber diretamente os dados bancários de
contribuintes fornecidos pelas instituições financeiras, sem necessidade de prévia autorização
judicial, por não se tratar de quebra de sigilo bancário e, sim, transferência do sigilo.
Fl. 1359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.932 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000090/2011-28
7
A transferência de informações é feita dos bancos diretamente ao Fisco e este tem
o dever de preservar o sigilo dos dados. Assim, concluiu a Corte Suprema que permanecem
resguardadas a intimidade e a vida privada do contribuinte, nos termos do mencionado pelo art.
145, § 1o, da Constituição Federal.
Pois bem.
Até o advento da Lei no 10.174, de 9 de janeiro de 2001, o § 3o do art. 11 da Lei no
9.311/96 vedava a utilização das informações referentes à CPMF para constituição de crédito
tributário.
A Lei no 10.174/2001 alterou esse parágrafo para permitir a utilização das
informações relativas à CPMF para instaurar procedimento administrativo tendente a verificar a
existência de crédito tributário.
Nesse sentido é o Enunciado no 35 da Súmula do CARF: “O art. 11, § 3o, da Lei no
9.311/96, com a redação dada pela Lei no 10.174/2001, que autoriza o uso de informações da
CPMF para a constituição do crédito tributário de outros tributos, aplica-se retroativamente”.
O Supremo Tribunal Federal, ao analisar a matéria, na mesma sessão em que fixou a
constitucionalidade do art. 6 ̊ da LC 105/2001 (ADIs citadas), julgou o RE n ̊ 601.314/SP com
repercussão geral e concluiu que a Lei n ̊ 10.174/2001 não atrai a aplicação do princípio da
irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos
do art. 144, § 1o, do CTN.
Conforme bem mencionado pela decisão, a autoridade fiscal relata que a
contribuinte deixou de apresentar cópias de extratos bancários, referentes a algumas das
instituições financeiras em que manteve conta-corrente no ano-calendário de 2006,
impossibilitando a verificação e auditoria da movimentação bancária da então fiscalizada,
justificando a requisição de informações junto às instituições financeiras correspondentes. A LC no
105/2001 autoriza esse procedimento na hipótese de serem detectados indícios de falhas,
incorreções ou omissões, ou de cometimento de ilícito fiscal, para a adequada apuração dos fatos
(art. 5o, § 4o) e, ainda, quando sejam considerados indispensáveis, pela autoridade administrativa
competente, os exames dos registros de instituições financeiras (art. 6o).
In casu, consta que as RMF (fls. 211/216, 256/257) forma expedidas pela autoridade
competente, DEFIS/SP, em 04/10/2010 e 08/10/2010, no curso do procedimento fiscal, iniciado
em 10/06/2010, com base no MPF no 08.1.90.00-2010-01985-4, e foram precedidas de intimações
para que a própria contribuinte apresentasse os extratos bancários.
Após a apresentação da documentação pelas instituições financeiras, foi
identificada movimentação financeira no valor de R$ 6.477.042,55, muito superior a dez vezes a
renda disponível declarada, na PJSI/2007, de R$ 343.828,71.
Diante da movimentação financeira completamente incompatível com as receitas
declaradas, e do fato de a contribuinte não ter apresentado a escrituração, acompanhada da
Fl. 1360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.932 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000090/2011-28
8
documentação de suporte, após mais de 6 (seis) meses de fiscalização, mais do que validado o
procedimento de emissão das RMF, por se configurarem indispensáveis ao procedimento fiscal.
Entretanto, não custa reiterar que, no caso, parte dos extratos foram obtidos diretamente do
próprio contribuinte.
Assim sendo, diante de tal quadro fático, e tendo em conta a plena vigência e
eficácia da Lei Complementar no 105, de 2001, cumpre declarar a validade da emissão dos RMF, e,
conseqüentemente, das provas obtidas pela Administração Tributária acerca da movimentação
financeira da empresa autuada, junto às instituições bancárias.
Da análise dos autos, constata-se que procedimento de fiscalização transcorreu
dentro dos limites legais, não se identificando no lançamento qualquer irregularidade no acesso às
informações bancárias do recorrente.
2. Indevida apuração do IR baseado em montante presumido e lançamentos
irregulares
O recorrente alega, de forma genérica, que é “inadmissível qualquer interpretação
da lei, que conduziria à fixação de matéria tributável pelo imposto de renda, por montante
arbitrado ou presumido, em tal grandeza que ultrapassaria os limites do conceito do imposto de
renda”.
É dever da autoridade fiscal, ao exercer a fiscalização acerca do efetivo
recolhimento dos tributos, investigar a devida ocorrência do fato gerador e a obrigação dali
decorrente. Caso constate erros, equívocos ou omissões, deve proceder à autuação do fiscalizado,
de forma clara, precisa e com base em provas, já que não é válido o lançamento que se baseia em
indícios ou presunções. Nesse sentido, o art. 9o do Decreto no 70.235/72, que rege o processo
administrativo fiscal, dispõe que a exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade
isolada serão formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para
cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos, depoimentos,
laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito.
O dispositivo acompanha o vetor axiológico desenhado pela Lei no 9.784/99, que
determina a obediência da Administração Pública, dentre outros, aos princípios da legalidade,
motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever de
indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
Em virtude do atributo da presunção de veracidade que caracteriza os atos
administrativos, dentre eles o lançamento tributário, há a inversão do ônus da prova, de modo
que o autuado deve buscar desconstituir o lançamento consumado através da apresentação de
provas que possam afastar a fidedignidade da peça produzida pela administração pública.
Fl. 1361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.932 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000090/2011-28
9
Não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pela recorrente, com
fundamento no arts. 373 do CPC e 36 da Lei n° 9.784/99, deve ser mantido o acórdão recorrido.
Insta consignar que a recorrente não impugnou a ocorrência dos fatos geradores. Se
o contribuinte revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram imputadas, rebatendo-as
mediante impugnação, abrangendo não só outras questões preliminares como também razões de
mérito, descabe a proposição de cerceamento do direito de defesa.
A decisão recorrida, com o devido fundamento, ressaltou que da leitura do TVF,
constata-se que a fiscalização atestou com precisão a ocorrência do fato gerador: a contribuinte
foi regularmente intimada para prestar esclarecimentos e fornecer documentação hábil e idônea
que comprovasse a origem dos valores creditados em suas contas correntes, não o tendo feito por
livre e espontânea vontade. Ficou caracterizado, após mais de seis meses de fiscalização, que a
impugnante não logrou comprovar a origem dos recursos movimentados em suas contas-
correntes em todo ano-calendário de 2006, o que faz com que ela incida em omissão de receitas,
fato corretamente verificado e apurado pela fiscalização.
No que concerne à determinação da matéria tributável e cálculo do montante do
tributo devido, novamente não há dúvidas quanto à veracidade do trabalho realizado pela
autoridade fiscal. O valor da receita não submetida à tributação foi explicitado em tabela
constante do TVF e também do Auto de Infração, através da soma de todos os depósitos cuja
origem não foi comprovada, deduzidos os valores já informados em PJSI/DASN pela empresa.
Relatório minucioso, presente às e-fls. 523/546, contém informações sobre banco, data, histórico
e valor de cada depósito/crédito em conta corrente, não havendo qualquer dúvida quanto à
identificação da matéria tributável.
Portanto, sem razão o recorrente.
3. Indevida exclusão do regime do SIMPLES
O recorrente sustenta que o lançamento seria indevido já que ainda está sendo
julgado o Ato de Exclusão do SIMPLES.
No tocante à exclusão da empresa do SIMPLES, ressalta-se que a Lei no 9.317, de
05/12/1996, que regulava o regime do SIMPLES FEDERAL, foi revogada pela Lei Complementar no
123, de 14/12/2006, que estabelece normas gerais para o SIMPLES em âmbito nacional e dispõe
(art. 13, VI) que o recolhimento mensal único a ser feito pelos optantes desse sistema incluirá a
contribuição patronal previdenciária do art. 22 da Lei no 8.212/91, exceto no caso de
microempresa ou empresa de pequeno porte que se dedique às atividades de prestação de
serviços referidas no § 5o-C do art. 18 da mesma Lei.
Quando o contribuinte é excluído do SIMPLES Nacional deve recolher todos os
tributos e contribuições de acordo com as normas aplicáveis às demais pessoas jurídicas, desde o
primeiro mês de início de atividade. A par disso, os recolhimentos relativos ao Simples, tidos como
pagamentos indevidos, poderão ser objeto de pedido de restituição ou compensação
Fl. 1362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.932 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000090/2011-28
10
Conforme redação da Súmula 76 do CARF, na determinação dos valores a serem
lançados de ofício para cada tributo, após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais
recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais
previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.
Súmula CARF no 76
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a
exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma
natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em
lei sobre o montante pago de forma unificada. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 1803-01.000, de 2/8/2011 Acórdão no 9101-01.037, de 27/6/2011
Acórdão no 9101-00.949, de 29/3/2011 Acórdão no 1402- 00.017, de 28/7/2009
Acórdão no 105-17.110, de 26/6/2008.
Ocorre que esse processo diz respeito justamento ao Ato de Exclusão do SIMPLES e
o lançamento dos valores decorrentes dessa exclusão.
Nesse sentido, importante esclarecer que, quando o contribuinte é excluído do
SIMPLES, deve recolher todos os tributos e contribuições de acordo com as normas aplicáveis às
demais pessoas jurídicas, desde o primeiro mês de início de atividade.
Portanto, sem razão o recorrente.
4. Violação
aos
princípios
constitucionais
da
razoabilidade
e
da
proporcionalidade e caráter confiscatório da multa de ofício aplicada
O recorrente alega que a multa aplicada é confiscatória e violação aos princípios
constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.
A Administração Pública, em decorrência do art. 37 da Constituição Federal, deve
informar-se pelo princípio da estrita legalidade, sendo que as leis e atos normativos nascem com a
presunção de legalidade, a qual só pode ser elidida pelo Poder Judiciário, tudo dentro da
competência determinada pela Constituição.
Não compete à autoridade administrativa apreciar a arguição e declarar ou
reconhecer a inconstitucionalidade de lei, pois essa competência foi atribuída, em caráter
privativo, ao Poder Judiciário, pela Constitucional Federal, art. 102.
A atuação das turmas de julgamento do CARF está circunscrita a verificar os
aspectos legais da atuação do Fisco, não sendo possível afastar a aplicação ou deixar de observar
os comandos emanados por lei sob o fundamento de inconstitucionalidade.
Fl. 1363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.932 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000090/2011-28
11
Nesse sentido é o Enunciado da Súmula no 2 do CARF: “O CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de defesa em
sede recursal, o artigo 114, §12, I, do RICARF/23 autoriza o relator a transcrever integralmente a
decisão proferida pela Autoridade julgadora de primeira instância, caso concorde com as razões
de decidir e com os fundamentos ali perfilhados.
Dessa forma, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido e, por concordar com os
fundamentos utilizados, decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo
50, §1o, da Lei no 9.784/995 c/c o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”) , o qual adoto como razão de decidir.
Portanto, sem razão o recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 1364
DF CARF MF
Original